Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido constante no ID 15742045, notadamente, de revisão dos cálculos que originaram as RPVs, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. I. Brasília, 28 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador